Tribunal: TJSP
Processo: 0008150-69.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de quatro agentes e emprego de duas armas de fogo. Subtração de diversos bens de estabelecimento comercial. Parte dos produtos foi apreendida na residência dos acusados. Jéssica e seu convivente Jairo foram reconhecidos pelo ofendido em ambas as fases da persecução penal, apontados como os sujeitos que ingressaram na loja empunhando, cada qual, uma arma de

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de quatro agentes e emprego de duas armas de fogo. Subtração de diversos bens de estabelecimento comercial. Parte dos produtos foi apreendida na residência dos acusados. Jéssica e seu convivente Jairo foram reconhecidos pelo ofendido em ambas as fases da persecução penal, apontados como os sujeitos que ingressaram na loja empunhando, cada qual, uma arma de fogo, seguidos por outras duas mulheres não identificadas. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação lastreada em sólidos fundamentos. Manutenção. Reforma das penas. Magistrado sentenciante se olvidou sobre a prevalência das circunstâncias legais em relação às circunstâncias judiciais, bem como acerca da ultratividade do artigo 157, § 2o, inciso I, do CP, no tocante à arma de fogo. Bases determinadas nos mínimos legais. Penas majoradas à fração de metade, tendo em vista a participação de quatro agentes e a utilização de duas armas de fogo. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008150-69.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JESSICA
PAULA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Jessica Paula dos Santos a 6
anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008150-69.2017.8.26.0229 -Voto no
2
Apelação no 0008150-69.2017.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Apelante: Jessica Paula dos Santos
Advogado: Wagner Alves do Nascimento (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.818
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de quatro agentes e
emprego de duas armas de fogo. Subtração de diversos bens de
estabelecimento comercial. Parte dos produtos foi apreendida na
residência dos acusados. Jéssica e seu convivente Jairo foram
reconhecidos pelo ofendido em ambas as fases da persecução
penal, apontados como os sujeitos que ingressaram na loja
empunhando, cada qual, uma arma de fogo, seguidos por outras
duas mulheres não identificadas. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação lastreada em sólidos fundamentos.
Manutenção. Reforma das penas. Magistrado sentenciante se
olvidou sobre a prevalência das circunstâncias legais em relação às
circunstâncias judiciais, bem como acerca da ultratividade do
artigo 157, § 2o, inciso I, do CP, no tocante à arma de fogo. Bases
determinadas nos mínimos legais. Penas majoradas à fração de
metade, tendo em vista a participação de quatro agentes e a
utilização de duas armas de fogo. Regime inicial fechado mantido.
Parcial provimento ao apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Francisco Jose Blanco
Magdalena, da 2a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia, em
sentença datada de 05/09/2019 (fl. 343), julgou procedente a ação
penal para condenar Jessica Paula dos Santos às penas de 6 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial
fechado, e Jairo Antônio dos Santos às penas de 5 anos, 11 meses e
3 dias de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, como
incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008150-69.2017.8.26.0229 -Voto no
3
A decisão transitou em julgado para o corréu
Jairo.
A defesa de Jessica manifestou interesse em
recorrer e, em suas razões de apelação, alega, em sede preliminar, a
nulidade do feito por inobservância ao disposto no artigo 226, do CPP.
No mérito, requer a absolvição, por insuficiência probatória. Por fim,
pleiteia a prisão domiciliar por ter filho de 12 anos de idade.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento da
apelação, mantendo-se inalterado o decisum.
É o relatório.
Ab initio, a preliminar aventada não comporta
acolhimento.
No tocante ao reconhecimento fotográfico, é
importante frisar que, em sede extrajudicial, não há de se falar em
nulidade, mas sim irregularidade, visto tratar-se de procedimento
inquisitorial, não vigente os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
O reconhecimento informal, isto é, aquele em
que não foi observada a forma específica imposta por lei, não gera
nulidade, tampouco deva ser desprezado pelo julgador.
Nesses casos, o reconhecimento apenas não
receberá o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, podendo
constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que contribuirá ou não para a formação do convencimento
do magistrado1.
A
recorrente
e
o
corréu
Jairo
foram
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. RJ: Forense, 15a edição, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008150-69.2017.8.26.0229 -Voto no
4
condenados em 1a instância porque, no dia 29 de abril de 2017, por
volta das 14h25, no estabelecimento comercial “Lojas Dudas Melo”,
localizado na Rua Pedro Pereira dos Santos, n°. 580, Jardim Campos
Verdes, Município e Comarca de Hortolândia, agindo em concurso de
agentes com outras duas mulheres não identificadas, subtraíram, para
proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de armas de fogo, 18 sapatos, uma chave da loja com
controle de alarme, 1.500 perfumes, 8 relógios de pulso, 155
bermudas, 80 camisetas, 20 camisas, 90 calças jeans, 12 cintos, 8
bonés, 12 óculos de sol, 50 bijuterias e a quantia em dinheiro de R$
70,00, todos pertencentes ao mencionado estabelecimento, além de
um aparelho celular pertencente à vítima João Batista dos Santos
Melo.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, os denunciados e outras duas mulheres não
identificadas deliberaram praticar roubo na cidade de Hortolândia,
valendo-se de duas armas de fogo.
Os réus Jairo e Jéssica empunhando uma
arma de fogo cada um, adentraram no estabelecimento comercial,
abordaram a vítima João Batista dos Santos Melo e anunciaram o
assalto. Em seguida, outras duas comparsas dos denunciados
também entraram no local e todos os roubadores começaram a
arrecadar os itens acima listados e acondicioná-los em sacolas e
sacos.
Em posse da res furtiva, os assaltantes
evadiram-se do local em um veículo VW/GOL, cor branca. Após a
fuga dos assaltantes, a vítima acionou a Polícia Militar e registrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008150-69.2017.8.26.0229 -Voto no
5
boletim de ocorrência descrevendo as características do veículo
utilizado para a prática do crime.
Assim, policiais militares, cientificados do
roubo, estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Antônio
Gonçalves Pires Filho e avistaram o réu Jairo em atitude suspeita na
condução do veículo VW/GOL, cor branca, com as características do
veículo descritas pela vítima.
Realizada
a
abordagem,
o
denunciado
confessou a prática do roubo e indicou a residência em que estavam
os itens subtraídos. Os policias diligenciaram ao local, onde
localizaram parte dos bens subtraídos e, inclusive, o denunciado
estava vestindo um conjunto de moletom e um relógio de pulso
pertencentes à loja
No local ainda foi localizada uma CTPS
pertencente à ré Jéssica e apreendida nos autos.
Na delegacia, a vítima reconheceu Jairo
pessoalmente e Jéssica por meio fotográfico (fls. 29/30).
O ofendido João Batista dos Santos Melo,
representante do estabelecimento comercial, ratificou a versão
acusatória, apontando os acusados Jéssica e Jairo como os
responsáveis por ingressarem na loja portando, cada um deles, arma
de fogo e, após anunciarem o assalto, abriram caminho para outras
duas comparsas, que os auxiliaram na arrecadação dos bens,
evadindo-se todos em um veículo Gol. Reconheceu Jairo
pessoalmente na delegacia e Jéssica por meio fotográfico. Em juízo,
ambos foram reconhecidos presencialmente.
Os policiais militares Oseas Barbosa Ferreira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008150-69.2017.8.26.0229 -Voto no
6
Maicon Roger Donero Cezareto, inquiridos em sede judicial, relataram
que, comunicados do roubo e do veículo utilizado na prática
criminosa, iniciaram as diligências, logrando encontrar o réu Jairo na
condução do mencionado automóvel. Abordado, o acusado trajava
um relógio de pulso pertencente ao estabelecimento comercial e
confessou o crime, sendo parte dos bens apreendida em sua
residência, onde os policiais, também, encontraram uma carteira de
trabalho pertencente à acusada Jéssica.
Interrogado, o acusado Jairo confessou a
prática criminosa, porém negou a participação de Jéssica, com quem
possui união estável.
Interrogada,
Jéssica
negou
a
autoria,
declarando não ter participado do crime.
Em que pesem os argumentos invocados pela
combativa defesa, a condenação de Jéssica se mostrou lastreada em
sólidos elementos, não sendo caso de absolvição.
Parte dos bens foi encontrada na residência da
recorrente e do corréu Jairo, sendo Jéssica reconhecida em ambas as
fases da persecução penal pela vítima, a qual narrou com detalhes a
empreitada criminosa, apontando-a como a responsável por ingressar
no estabelecimento com uma arma de fogo em punho ao lado de seu
convivente, o corréu Jairo, que também portava arma de fogo.
A segurança quanto ao reconhecimento aliada
à ausência de contradições nos depoimentos proferidos pela vítima
conferem credibilidade às suas palavras, confirmando-se a versão
acusatória.
Escorreita a condenação, portanto, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008150-69.2017.8.26.0229 -Voto no
7
ser mantida.
No tocante à dosimetria da pena, por razões
não explicitadas no decisum, embora presentes duas causas de
aumento de pena, quais sejam a arma de fogo e o concurso de
agentes, prevendo a lei grau de aumento variável (1/3 até metade), o
magistrado sentenciante valorou a arma de fogo como circunstância
judicial negativa, fixando as penas-base de Jéssica à fração de um
sexto acima dos mínimos legais, em 4 anos e 8 meses de reclusão e
11 dias-multa, e, ausentes agravantes e atenuantes, na terceira fase,
configurado o concurso de agentes, majorou as reprimendas à fração
de um terço, findando-as em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e
14 dias-multa.
Em respeito ao sistema trifásico, sem olvidar
que as circunstâncias legais prevalecem sobre as judiciais e, ainda,
não obstante a vigência da Lei 13.654/18, a qual estabeleceu
aumento mais severo para roubos praticados mediante arma de fogo
e, como tal, não retroage, o que significa dizer, a ultratividade do
artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, as reprimendas devem ser
reformadas.
Na primeira fase, tratando-se de acusada
primária e possuidora de bons antecedentes e ausentes elementos
que demonstrem ser as circunstâncias judiciais negativas, as penas-
base devem ser determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, presentes duas causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008150-69.2017.8.26.0229 -Voto no
8
aumentos, as penas são majoradas à razão de metade, tendo em
vista a utilização de duas armas de fogo e a participação de quatro
agentes na empreitada criminosa.
O legislador destacou cinco circunstâncias
aptas a majorar o crime de roubo, estabelecendo o mínimo de um
terço e o máximo de metade para o manuseio conforme o caso
concreto, não sendo razoável, contudo, para fins de exasperação,
mera indicação matemática baseada no número de majorantes. Esse
entendimento, inclusive, consta da súmula 443, do Superior Tribunal
de Justiça.
Posto isso, em análise ao caso concreto,
tratando-se de roubo praticado por quatro agentes criminosos em
poder de duas armas de fogo, o aumento mínimo de um terço revela-
se insuficiente à reprovação da conduta, porquanto, além de
presentes duas circunstâncias legais, uma delas é a utilização de
instrumento bélico, tornando o presente fato mais grave quando
confrontado com outros, a exemplo de um roubo praticado apenas
mediante concurso de agentes.
Dessa forma, revela-se adequada a majoração
à fração de metade, levando-se em consideração o princípio da
individualização da pena, a fim de não se igualar situações distintas.
Disso resultam as penas definitivas em 6 anos
de reclusão e 15 dias-multa.
A teor do artigo 33, do Código Penal,
considerando o quantum de pena aplicado e as circunstâncias legais
desfavoráveis, o regime deve ser mantido o fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008150-69.2017.8.26.0229 -Voto no
9
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Jessica
Paula dos Santos a 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime
inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator